Tribunal: STF
Processo: RE 71400
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-09-24
Data de publicação: 1976-09-24

Ementa:
1. Recurso extraordinário que discute matéria não ventilada pelo acórdão recorrido. Súmula, verbetes 282 e 356. Nega-lhe conhecimento o STF.
2. Recurso extraordinário em que o recorrente alega divergência pretoriana que se não acha provada nos termos do que impõe o verbete 291 da Súmula. Nega-lhe conhecimento o STF.